Tribunal: TJDFT
Processo: 0702992-21.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
DESPACHO Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o apelante VANDERLEY BATISTA BARBOSA., para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de ausência de dialeticidade suscitada pelos apelados ELISÂNGELA FERREIRA DA SILVA E NELSON MARDEN DE CASTILHOS em sede de contrarrazões (ID 75351429 - pág. 3). Publique-se. Desembargador FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator